Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-82.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. UTILIZAÇÃO DE PERÍCIA. VALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INCABÍVEL. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO.
1. A possibilidade de a parte formular ao perito todas as indagações que entender adequadas para provar a alegada posse já se mostra suficiente para afastar a alegada nulidade pelo indeferimento da coleta de prova oral.
2. A produção antecipada de provas não tem o condão de promover a manifestação do magistrado sobre o fato ou acerca de sua inexistência, tampouco das consequências jurídicas. O fato de uma das partes não figurar no polo passivo dessa medida não desmerece os elementos de lá extraídos, sobretudo considerando que foram apresentados por aquele que argúi a nulidade.
3. A simplicidade dos fundamentos ofertados para rejeitar os aclaratórios não enseja o reconhecimento da nulidade do decisório ou da falta de prestação jurisdicional.
4. Inviável acolher o pedido de proteção possessória formulado em embargos de terceiro quando o requerente não demonstra ter a posse da área e o réu, por sua vez, detém título de propriedade.
5. A apresentação de peça para se manifestar sobre a ordem de associação de processos, sem o menor traço de complemento de razões recursais, não se mostra capaz de alicerçar pedido de condenação por litigância de má-fé.
6. Recurso não provido.